Tribunal: TJPA
Processo: 0813542-98.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813542-98.2023.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO DE SOUSA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0813542-98.2023.8.14.0028
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

EMBARGADO: ANTÔNIO DE SOUSA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESCONTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a condenação por danos materiais e majorou a indenização por danos morais, alegando omissão e obscuridade quanto aos critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação. O embargante sustentou que o acórdão não especificou adequadamente os consectários legais e deixou de aplicar a taxa SELIC como índice unificado, conforme entendimento do STJ. Requereu efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto à fixação expressa dos índices de correção monetária e juros aplicáveis; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção e juros, nos termos do Tema 1368/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar de forma clara e expressa os critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais.

A jurisprudência do STJ firmada no Tema 1368 estabelece que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice unificado para fins de correção monetária e juros de mora em dívidas civis, sem cumulação com outros índices, a partir de 09/12/2021.

A sentença mantida no acórdão utilizava critérios diversos (INPC-A e juros de 1% a.m.), o que justifica a correção para adequação ao entendimento atual e vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa aos critérios de correção monetária e juros moratórios constitui vício sanável por meio de embargos de declaração.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice unificado de correção monetária e juros de mora em condenações cíveis, nos termos do Tema 1368/STJ.

Os juros moratórios em responsabilidade civil extracontratual incidem a partir do evento danoso; a correção monetária dos danos materiais, a partir do desembolso; e dos danos morais, a partir da decisão que arbitra a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 398; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1368 (REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2025); STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Extraordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão de ID 29981401 proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do Relator, para, especificamente, majorar os danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada intocáveis.

O acórdão embargado, ao preservar os demais termos do decisum de primeiro grau, manteve, dentre outros pontos, os consectários legais fixados na sentença, a qual dispôs, em síntese, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigida pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; indenização por danos morais, então arbitrada em R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC-A a contar da decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, porquanto, embora tenha sido mantida a condenação por danos materiais e majorado o dano moral, não teria havido especificação adequada dos consectários legais. Assim, aduz que o acórdão teria mantido os índices da sentença (INPC-A e juros de 1% ao mês), em desconformidade com o entendimento que afirma estar pacificado no STJ acerca da incidência da taxa SELIC como taxa legal. Defende, ainda, a necessidade de observância das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, postulando (conforme sua construção argumentativa) a aplicação da SELIC até 30/08/2024 e a incidência do novo regramento a partir de 01/09/2024.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com pedido de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado sustenta inexistirem obscuridade, erro material ou omissão no julgado, alegando que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito e modificar a decisão, finalidade incompatível com os embargos declaratórios, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir decisão monocrática, nos termos do art. 1024, § 2º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE

No caso, o embargante sustenta omissão/obscuridade quanto aos parâmetros de correção monetária e juros, bem como quanto aos termos iniciais incidentes sobre as condenações de danos materiais e morais, defendendo a aplicação da taxa SELIC e invocando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1368.

Verifica-se que o acórdão embargado decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso do autor, mantendo “os demais termos da sentença ora vergastada intocáveis” e apenas majorando o dano moral. A sentença, por seu turno, havia consignado critérios de correção e juros (INPC-A e juros de 1% a.m., com termos iniciais distintos para dano material e moral).

Todavia,
importante ressaltar que, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021 e a fixação da tese no Tema 1368/STJ, restou pacificado que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada, englobando juros e correção monetária, sem cumulação com outros índices, a partir de 09/12/2021:

TEMA 1368/STJ
– “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024,
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” (RESP 2199164/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 20/10/2025).

Assim, assiste razão ao embargante, devendo ser sanada a omissão/insuficiência de explicitação no julgado, com fixação expressa dos parâmetros.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para constar no julgado a seguinte redação:

“Em relação aos juros moratórios, em casos de danos materiais e morais advindos de responsabilidade extracontratual como é o caso, estes devem incidir a partir do evento danoso, no caso, do primeiro desconto indevido, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

De seu turno, a correção monetária dos danos materiais incide a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); bem como dos danos morais deverá incidir da data da decisão que arbitrou a referida indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ressalto ainda, que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no Tema 1368, em julgamento do REsp nº 2.199.164/PR.”

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e arquive-se.

Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRRA GUIMARÃES

Desembargador Relat
or

Belém, 13/02/2026